Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709534-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANE MOURA ROCHA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Stefane Moura Roch contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas no cumprimento de sentença no 0706353-83.2023.8.07.0019, IDs no 226896675 e no 229057581. 2. Verifica-se que o intuito do recurso, em suma, é alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para que englobe também os valores decorrentes da obrigação de fazer. 3. Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 5. Diante disso, intime-se a advogada da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, observa a alteração no art. 82, §3o do CPC, advinda com a Lei no 15.109/2025. Essa prerrogativa é apenas do advogado, não sendo extensiva à parte. 6. Concluída a diligência e sem a necessidade de nova conclusão, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO